Tribunal: TJDFT
Processo: 0712620-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712620-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EUCLIDES PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por EUCLIDES PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão ID 151459583, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0736284-19.2022.8.07.0003, ajuizada em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A., vazada nos seguintes termos: [...] A decisão ID 146804312 deferiu "o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida proceda à reativação (61) 3471-2746; (61) 3471-2848 e (61) 3371-5019 em nome da parte autora no prazo de 03 dias úteis, sob pena de imposição de multa a ser instituída por este juízo". A requerida já havia sido intimada pessoalmente em 02/02/2023. Intimada novamente, a requerida permaneceu inerte. Instada pela terceira vez inclusive com a fixação de multa (ID 150985860), a ré então compareceu ao processo informando que não houve possibilidade técnica de cumprir a decisão e que necessita do prazo adicional de 15 dias. Decido. 1. De fato, a conduta da requerida ao se manter em silêncio durante as primeiras intimações demonstra desídia com o processo e com o juízo. Todavia, é possível que não tenha sido possível o cumprimento da ordem proferida em decorrência de impossibilidade no tocante a questões técnicas. Por conseguinte, concedo à requerida, excepcionalmente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias para que cumpra a decisão proferida, devendo justificar adequadamente eventual impossibilidade. [...] (Grifou-se). Em seguida, na decisão de ID 154841661, datada de 9/4/2023, o Juízo registrou que a requerida informou o cumprimento da liminar na petição de ID 154703487. Nas razões recursais, o agravante argumenta que o Juízo não deveria ter dilatado o prazo para a agravada cumprir a decisão de ID 146804312, pois ela não esclareceu o motivo do cancelamento das linhas telefônicas nem comprovou que diligenciou para tentar reativá-las período inicialmente fixado (3 dias úteis), o que caracteriza total descaso. Sustenta que a manutenção da decisão recorrida lhe gera risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois utiliza as linhas telefônicas em sua atividade profissional. Assim, requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, “[...] para indeferir a dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer”; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, de forma a manter a aplicação da multa na forma estabelecida na decisão de ID 151459583. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de reforma da decisão que dilatou o prazo para cumprimento da obrigação de fazer pela agravada. De início, cumpre registrar que, pelo que consta na petição de ID 154703487, juntada nos autos de origem, a agravada reativou as 3 (três) linhas telefônicas pleiteadas pelo agravante no dia 21/3/2023 – dentro, pois, do prazo de 15 (quinze) dias fixado na decisão recorrida, publicada no dia 13/3/2023 (certidão de ID 151883359). Nessa perspectiva, entendo que o argumento utilizado pelo agravante para amparar o perigo da demora nas razões do presente recurso, consistente na utilização das referidas linhas na sua atividade laboral, já não se sustenta mais. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em a probabilidade do direito, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Assim, o acerto da decisão recorrida, no que tange à dilatação do prazo para cumprimento da obrigação – que culminou na postergação do dia inicial de incidência das astreintes – será avaliado quando do julgamento pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator